Tribunal: STF
Processo: AI 230679
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL NÃO VENTILADA. Súmulas 282 e 356-STF.
I. - Questão constitucional invocada no RE, mas não
ventilada no acórdão-recorrido. Incidência das Súmulas 282 e 356-
STF.
II. - RE inadmitido. Agravo não provido.